Tribunal: TJSP
Processo: 1028480-02.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Ante a desocupação do imóvel locado sem demonstração da regular devolução das respectivas chaves, considera-se que o bem em questão foi abandonado e que o término da locação se deu com a imissão da locadora na sua posse, ocorrida em março de 2017, quando da contratação de chaveiro para adentrar no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Inocorrência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Ante a desocupação do imóvel locado sem demonstração da regular devolução das respectivas chaves, considera-se que o bem em questão foi abandonado e que o término da locação se deu com a imissão da locadora na sua posse, ocorrida em março de 2017, quando da contratação de chaveiro para adentrar no imóvel, consoante inteligência do artigo 66 da Lei no 8.245/1991. Sopesando a ausência de apresentação de comprovantes de quitação e a insuficiência da alegada caução, a condenação da parte ré ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos no período entre 07.10.2016 e a imissão da locadora na posse do imóvel locado (março de 2017) era mesmo cabível, consoante inteligência do artigo 62, inciso I, da Lei no 8.245/1991 c. c. o artigo 323 do CPC. Acórdão corretamente consignou que as pretensões formuladas na apelação interposta não merecem acolhimento e a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.